Tribunal: TJMT
Processo: 1024313-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024313-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTINO DE ARRUDA MORAES - CPF: 021.111.901-60 (RECORRENTE), HUGUENEY ALVES DOS REIS - CPF: 274.993.241-68 (ADVOGADO), EDILSON FERREIRA BENITES - CPF: 299.618.581-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1024313-90.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Douglas Cristino de Arruda Moraes

Embargada(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante para declarar inexistente o débito, mas manteve a improcedência quanto ao pedido de indenização por dano moral, visto que há inscrição preexistente, sendo aplicada a sumula 385 do STJ, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o Relator aplicou a Súmula 385 do STJ indevidamente, alegando que, todas as inscrições em nome do Autor são objeto de fraude, não podendo ser considerada a anotação preexistente para fins de negar o pedido de indenização pelo dano moral.

Ao final requer seja provido os embargos declaratórios opostos, aplicando-se os efeitos infringentes para condenar a embargada pelo dano moral sofrido, ante a anotação indevida.

A Embargada apresentou contrarrazões no id. 116667981.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A respeito da anotação preexistente, foi registrado no acórdão o seguinte:

“Entretanto, consta do extrato de negativação juntado com a inicial, inscrição comandada pelo Banco Bradescard S/A, valor de R$ 2.932,26, disponibilizado em 14/03/2021, isto é, preexistente a anotação discutida nos autos.

Assim, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Desta forma, não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada para julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano moral.”

Segundo a informação noticiada pelo Embargante, esta anotação foi discutida nos autos n. 1024309-53.2021.8.11.0001, cuja sentença foi de improcedência, estando o processo em grau recursal. Vejo que houve decisão liminar determinando a exclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, a sentença revogou seus efeitos, portanto a anotação preexistente permanece válida e apta a gerar efeitos.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022